Tribunal: STF
Processo: ARE 1457996
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIMES PERMANENTES (TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL “A POSTERIORI”. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, absolveu os recorridos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a busca domiciliar sem mandado judicial, realizada pela polícia militar, em caso de crime permanente, quando amparada em fundadas razões justificadas a posteriori; (ii) estabelecer se, no caso concreto, as informações recebidas e os elementos prévios reunidos configuraram justa causa suficiente para legitimar a diligência e as provas obtidas.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente, inclusive no período noturno, desde que amparado em fundadas razões objetivas e sujeito a controle judicial posterior.



4. A justa causa deve estar lastreada em elementos indiciários objetivos colhidos antes da diligência, não bastando meras intuições, suspeitas subjetivas ou expressões genéricas como "atitude suspeita".



5. A atuação policial deve ser afastada quando arbitrária, aleatória ou motivada por discriminação, sob pena de nulidade das provas e responsabilização dos agentes.



6. No caso concreto, a diligência não decorreu de intuição aleatória, mas da conjugação de denúncia anônima específica, monitoramento prévio, intensa movimentação de pessoas no imóvel e informação sobre receptação de celular, configurando circunstâncias objetivas e exigentes que legitimaram a medida.



7. A interpretação do Tribunal de origem divergiu da tese firmada no Tema 280 ao desconsiderar os elementos prévios que caracterizaram justa causa para a busca e apreensão.



IV. DISPOSITIVO 



8. Recurso provido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação, afastada a nulidade do ingresso e da busca domiciliar.